Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015582-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE SENE LUCAS - CPF: 016.049.541-59 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS SOUZA SILVA - CPF: 715.753.751-68 (AGRAVANTE), JAQUIELI OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 043.071.401-76 (AGRAVADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO FUNDADO EM ALEGADA PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de minoração dos alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, em favor da filha menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a alegada modificação da capacidade financeira do agravante, decorrente de sua demissão, autoriza, de plano, a redução dos alimentos provisórios arbitrados em favor da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pelo agravante para justificar a alteração da sua capacidade financeira foram colacionados apenas em sede recursal, sem prévia submissão ao juízo de origem, o que configura inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A decisão agravada se baseou em cognição sumária e considerou a ausência de elementos robustos, nos autos originários, que comprovassem a alegada redução de rendimentos.
5. As necessidades da filha menor, atualmente com 2 anos de idade, são presumidas, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. O juízo de origem determinou a realização de estudo psicossocial para melhor aferição da capacidade econômica das partes, o que reforça o caráter provisório da decisão e afasta, por ora, a possibilidade de modificação da obrigação alimentar.
7. O agravante, mesmo após a alegada demissão, permaneceu adimplente com os alimentos, o que enfraquece a tese de impossibilidade.

8. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada alteração significativa das condições das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A redução de alimentos provisórios depende de prova robusta e contemporânea da modificação da capacidade financeira do alimentante, não sendo possível sua reavaliação com base em documentos apresentados apenas em grau recursal. 2. A necessidade do filho menor é presumida, cabendo ao genitor demonstrar, nos autos originários, a impossibilidade de arcar com a obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.º 1016758-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/01/2024; TJ-MG, AC n.º 1000021-176269-50.01, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 27/01/2022; TJ-CE, AI n.º 0637996-04.2024.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON LUIS SOUZA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, que nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos
que move em face de
JAQUIELI OLIVEIRA DE ARAUJO,
indeferiu pedido de redução dos alimentos provisórios para R$ 400,00, em razão da alteração da capacidade financeira.

Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a
concessão do benefício da justiça gratuita.
No mérito, sustenta essencialmente a
alteração de sua capacidade financeira
em virtude de sua
demissão em 26.11.2024
, passando a auferir rendimento mensal de R$ 2.000,00. Acrescenta que
já cumpre obrigação alimentar no valor de R$ 700,00
em favor de outras duas filhas, o que comprometeria sua subsistência, tornando inexequível o cumprimento da obrigação imposta.

Impugna a existência de renda informal oriunda de atividade agropecuária, apresentando declaração do
INDEA/MT
que atestaria a
inexistência de cadastro como produtor rural
ou de animais registrados em seu nome, rechaçando, assim, presunção de capacidade econômica não comprovada.

Aduz, ainda, a ausência de
comprovação dos gastos da criança
, bem como a necessidade de observância ao
dever de sustento compartilhado
, previsto no art. 1.566, IV, do Código Civil e no art. 22 do ECA.

Requereu, em sede liminar, a
atribuição de efeito suspensivo
à decisão impugnada e, no mérito, a sua reforma para
reduzir

os alimentos para R$ 400,00
. (ID. 286690872)

A liminar foi indeferida em ID. 287147373 pelo
Exmo. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
em substituição legal.

Contrarrazões
foram apresentadas pela agravada em ID. 292688361, sustentando a presunção legal das necessidades da criança, impugnando a alegada hipossuficiência do agravante, e mencionando suposta ocultação de patrimônio e renda, inclusive com bens em nome de terceiros.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, ressaltando a ausência de comprovação inequívoca da incapacidade do agravante, além da prevalência dos princípios da necessidade da menor e da cognição sumária da medida. (ID. 287147373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos
,
ajuizada por
JAQUIELI OLIVEIRA DE ARAUJO
, em face de
JEFFERSON LUIS SOUZA SILVA
.

Nos autos, foi concedida a antecipação de tutela (ID. 141394942) na data de 15/02/2024, fixando os alimentos provisionais em um salário mínimo.

Posteriormente, em data de 24/01/2025, o Requerido manifestou nos autos, postulando pela redução dos alimentos provisionais, alegando a alteração de sua capacidade financeira em razão da perda do vínculo empregatício.

Ao analisar o pedido, assim deliberou o juízo singular:

“(...)Em análise, verifico que a parte requerida, pleiteia a redução dos alimentos provisórios fixados em favor da menor, sob a alegação de que houve alteração em sua situação financeira, em razão de sua demissão do emprego. Juntou documentos que, em tese, comprovam a sua alegação.

Por conseguinte, a parte autora, manifestou-se contrária ao pedido de redução, sob o argumento de que o réu possui outras fontes de renda e que a sua demissão não justifica a diminuição do valor dos alimentos.

É cediço que a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, deve ser fixada em valor que atenda às necessidades do alimentando, sem, contudo, onerar excessivamente o alimentante. No caso em tela, a situação financeira do réu é controversa, sendo necessária a produção de provas para a sua comprovação.

Nesse sentido, considerando a manifestação do Ministério Público Estadual colacionada ao ID. 190347203, entendo que a medida mais prudente é aguardar a instrução do feito, para que se possa ter uma visão mais clara da situação financeira do réu e das necessidades da menor.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial:

INDEFIRO
o pedido de ID. 181646707, bem como
MANTENHO
, por ora, o valor dos alimentos provisórios fixados em favor da menor, em um salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias, até ulterior deliberação.

Sem prejuízo,
DETERMINO
a realização de estudo psicossocial na residência de ambos os genitores, no prazo de 15 dias, “com vistas a se apurar a melhor maneira para o exercício do período de convivência”, bem como a capacidade financeira das partes.

Realizado o estudo, manifestem-se, sucessivamente, as partes em 15 dias e após o Ministério Público em 30 dias. (...)” (ID. 286690895)

Em razão disso, interpôs o presente agravo de instrumento, visando à reforma da decisão, para que seja concedida a minoração dos alimentos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, verifico que ele declarou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, afirmando possuir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.000,00, valor que, segundo alega, mal supre suas necessidades básicas e os compromissos alimentares já assumidos. Para comprovar a sua alegação, juntou cópia da Carteira de Trabalho física e digital.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Quanto ao mérito, verifica-se que a presente controvérsia se reserva à possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em favor da filha menor do casal, no valor de um salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Primeiramente, destaco que os documentos trazidos pelo agravante como prova de modificação de sua situação econômica –
declaração do INDEA/MT, acordo de alimentos referente a outras filhas, certidão de nascimento e registro atual de emprego
– foram
juntados exclusivamente em sede recursal
, não tendo sido oportunamente apresentados no juízo de origem por ocasião do pedido de minoração dos alimentos.

Nesse contexto, é
vedado
a este Tribunal conhecer e analisar documentos
não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau
, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO . PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1
. Incabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito da instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância por inadmissível inovação recursal, e de ofensa à garantia constitucional do duplo grau ad quem de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2 . Não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior nem a motivação de seu requerimento ter sido tardio, pois os documentos poderiam ter sido obtidos a qualquer tempo, inviável a juntada de documentos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. 3. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado . 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0753375-97.2023 .8.07.0000 1841923, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024) Destaquei

Ademais, a decisão agravada foi proferida com base em cognição sumária e considerou os elementos então constantes dos autos originários, em especial a
ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do agravante.

É cediço que a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º do Código Civil:
“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”.

No caso em análise, as necessidades da criança, que conta com apenas 2 (dois) anos, são presumidas, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – COABITAÇÃO DE AMBOS CONJUGUES E FILHO MENOR SOB O MESMO TETO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA –
IMPOSSIBILIDADE -VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 . Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1 .694, § 1º, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar ( CC, art. 1 .634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ - 3ª Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min . Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. O simples convívio na mesma residência não exclui a possibilidade de se pleitear o pagamento de alimentos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10167585420238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - CRIANÇAS - NECESSIDADES PRESUMIDAS - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DO VALOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A necessidade do filho menor de idade na percepção dos alimentos é presumida, devendo os alimentos ser fixados de acordo com as despesas inerentes a sua faixa etária e de acordo com o padrão de vida dos seus pais, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento, na proporção da respectiva capacidade econômica. 2. Dar parcial provimento ao recurso.
(TJ-MG - AC: 10000211762695001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Como se vê dos autos, o agravante
não logrou êxito
em comprovar, perante o juízo de origem, a alegada
alteração de sua capacidade financeira
. A mera alegação de demissão,
sem a devida comprovação documental apresentada no momento oportuno
, não é suficiente para justificar a redução dos alimentos provisórios.

Ressalte-se que o juízo
a quo
determinou a realização de estudo psicossocial na residência de ambos os genitores, justamente para a
apuração das condições econômicas das partes
, evidenciando que a medida impugnada possui
caráter provisório
e poderá ser revista conforme os elementos que venham a ser regulamente trazidos aos autos, demandando, assim,
maior dilação probatória
, inviável em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 75% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PLEITO DE
REDUÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, INVIÁVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. J. P ., com o objetivo de reduzir os alimentos provisórios fixados em 75% do salário-mínimo para 21,24% do salário mínimo. O agravante alega, em suma, exercer atividade comercial com rendimentos variáveis e elevados custos, não conseguindo arcar com o valor arbitrado. II. Questão em discussão 2 . Cinge-se a controvérsia a verificar se restam preenchidos os requisitos para concessão, em sede de agravo de instrumento, do pedido de minoração dos alimentos devidos pelo Agravante em favor de seu filho menor, ora agravado, para o patamar de 21,24% do salário-mínimo vigente. III. Razões de decidir. 3 . O ponto nodal da querela objeto deste recurso é a comprovação do fato de que o Agravante não teria condições de arcar com o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, no montante de 75% do salário-mínimo vigente no País, e se deveriam ser reduzidos para o percentual de 21,24%. 4. Os alimentos são prestações impostas por lei, cujo fim precípuo é o de atender às necessidades básicas daquele que não possui capacidade de prover a sua própria subsistência. Alcançam os diversos aspectos que asseguram uma vida minimamente digna, tais como despesas com vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde . 5. A obrigação alimentar é de responsabilidade solidária dos genitores, conforme preconiza o Código Civil, e deve ser fixada de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante. 6
. O agravante não apresentou documentação suficiente que comprovasse sua alegada impossibilidade de cumprir com o valor fixado, limitando-se colacionar documentos acerca dos custos de seu empreendimento e de existência de dívidas, sem comprovar seus rendimentos mensais . 7. Inexistindo comprovação dos seus ganhos ou de outros gastos que inviabilizariam o cumprimento da obrigação alimentar, resta inviável a minoração pretendida. 8. Considerando o acervo probatório limitado em sede de agravo de instrumento e que eventual minoração depende de ampla instrução processual acerca do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada
. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(...) (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06379960420248060000 Caucaia, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025) Destaquei

Ademais, conforme se vê das contrarrazões, o agravante está
adimplindo com os valores referentes aos alimentos provisórios arbitrados mesmo após a legada demissão
, o que
enfraquece
a tese de impossibilidade financeira.

Importante ressaltar, ainda, que os alimentos provisórios, como o próprio nome sugere, possuem
caráter temporário
e podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada à alteração da situação fática que os justificou, nos termos do
art. 1.699 do Código Civil
.

Assim,
não havendo
elementos suficientes nos originários que comprovem a
alteração da capacidade financeira do agravante
, deve ser
mantida a decisão
que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios,
sem prejuízo
de posterior revisão após a devida instrução probatória.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025